Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO INFOJUD e RENAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E MÁXIMA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA.
1. Os sistemas informatizados, como o INFOJUD e o RENAJUD, devem ser utilizados pelo Poder Judiciário para garantir a efetividade do processo na busca de ativos financeiros em nome do devedor para quitação da dívida, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade processual e razoável duração do processo.
2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens, cabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado.
3. Recurso conhecido e provido.